Tribunal: TJSP
Processo: 2271577-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu a suspensão da CNH do agravante. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Procedência. Cumprimento de sentença. Nulidade por vício de fundamentação. Tampouco se admite a suspensão de CNH com base no art. 139, inciso IV, do CPC/15. Medida que revela intuito unicamente punitivo e carece de potencial satisfativo

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu a suspensão da CNH do agravante. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Procedência. Cumprimento de sentença. Nulidade por vício de fundamentação. Tampouco se admite a suspensão de CNH com base no art. 139, inciso IV, do CPC/15. Medida que revela intuito unicamente punitivo e carece de potencial satisfativo do crédito exequendo, restringindo de forma desproporcional a esfera de direitos fundamentais do agravante. Precedente. Decisão reformada, revogada a ordem de suspensão da CNH do agravante. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271577-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Cravinhos, em que é agravante
MÁRIO GOMES DE SOUZA, é agravado JOAO FELIPE CHEDIACK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271577-25.2020.8.26.0000 - Cravinhos - Voto no 19269 - 2/4
Agravo de Instrumento no 2271577-25.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: MÁRIO GOMES DE SOUZA
Agravado: Joao Felipe Chediack
Comarca: Cravinhos
Juiz: Luiz Claudio Sartorelli
Voto no 19269
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu
a suspensão da CNH do agravante. Ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança. Procedência. Cumprimento de sentença.
Nulidade por vício de fundamentação. Tampouco se admite a suspensão de
CNH com base no art. 139, inciso IV, do CPC/15. Medida que revela
intuito unicamente punitivo e carece de potencial satisfativo do crédito
exequendo, restringindo de forma desproporcional a esfera de direitos
fundamentais do agravante. Precedente. Decisão reformada, revogada a
ordem de suspensão da CNH do agravante. Agravo de instrumento
provido.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de efeito
suspensivo, interposto por Mário Gomes de Souza, em razão da r. decisão de fls.
27, proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de Cravinhos, que
deferiu a suspensão da CNH do agravante.
Alega o agravante em resumo, que: a decisão recorrida é nula por
vício de fundamentação e incompetência do Juízo deprecado para determinar
medidas coercitivas, como a suspensão da CNH do agravante, que é
desproporcional e impossibilita o desempenho de sua atividade laborativa,
prejudicando sua subsistência; a execução está garantia pela penhora de móvel
(caminhão); a medida não garante efetividade à execução, afetando o agravante
de forma pessoal, com caráter punitivo.
O requerimento de efeito suspensivo foi deferido (fls. 215/217).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271577-25.2020.8.26.0000 - Cravinhos - Voto no 19269 - 3/4
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta (fls. 226/237).
É o relatório.
Decido:
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança,
julgada procedente, em fase de cumprimento de sentença. Realmente, a r.
decisão recorrida é nula, por vício de fundamentação, pois se limitou a acolher o
pleito do agravado, de suspensão da CNH do agravante, nos seguintes termos:
“Fls. 124: Atenda-se”.
Ainda que assim não fosse, não se admite a suspensão de CNH,
com base no art. 139, inciso IV, do CPC/15, pois a medida revela intuito
unicamente punitivo e carece de potencial satisfativo do crédito exequendo,
restringindo de forma desproporcional a esfera de direitos fundamentais do
agravante. Nesse sentido, confira-se:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu a medida coercitiva pleiteada pelos agravantes contra os
devedores agravados (suspensão da CNH). O C. STJ traçou
diretrizes para a aplicação de medidas executivas atípicas (REsp
1788950/MT). Em regra, não se admite a adoção de medidas
coercitivas extremas para pagamento de débito, tais como
suspensão da CNH dos agravados, que revela intuito unicamente
punitivo e carece de potencial satisfativo do crédito exequendo.
Precedentes
jurisprudenciais.
Decisão
mantida.
Agravo
de
instrumento desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2170435-75.2020.8.26.0000;
Relator: Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araras - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)
Destarte, é caso de provimento recursal, reformada a r. decisão
recorrida, para revogar a ordem de suspensão da CNH do agravante.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional
e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271577-25.2020.8.26.0000 - Cravinhos - Voto no 19269 - 4/4
embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, revogada a ordem de
suspensão da CNH do agravante.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator